Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-75.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECONVENÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO PROCEDENTE. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A AÇÃO PRINCIPAL E O ACOLHIMENTO DA RECONVENÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça prestigiou a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes.
2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
3. Houve uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN.
4. É procedente o pedido reconvencional de cobrança se o autor a ele não se opõe e, portanto, é incontroversa a inadimplência do débito. Não há incompatibilidade entre o reconhecimento da possibilidade de descontos na conta corrente e a condenação do contratante no pagamento do saldo da dívida e por força do vencimento antecipado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.